Tribunal: TJSP
Processo: 1001997-75.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – trabalhador – omissão – inocorrência – propósito infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001997-75.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante JOSÉ
FRANCISCO DA SILVA NETO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001997-75.2019.8.26.0053/50000 - Voto no 23.558-A
2
Voto no 23.558-A
Embargos de Declaração no 1001997-75.2019.8.26.0053/50000
Embargante: José Francisco da Silva Neto
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de São Paulo
Embargos de declaração trabalhador omissão inocorrência
propósito infringente Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
José Francisco da Silva Neto contra o acórdão de fls. 124/129 dos autos da
ação acidentária em fase de conhecimento, que deu provimento ao recurso da
autarquia e ao reexame necessário, decretando a extinção do feito nos termos
do artigo 485, inciso V, do CPC, mediante votação unânime.
O embargante aponta omissão/contradição no
decisum. Alega, em apertada síntese, a inocorrência da coisa julgada, pois o
objeto é diferente, bem como os seus requisitos (fls. 1/6).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, pois
ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC,
circunstância que desde logo enseja a sua rejeição.
O acórdão impugnado apreciou adequadamente a
questão posta em debate nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001997-75.2019.8.26.0053/50000 - Voto no 23.558-A
3
Na realidade, a impugnação apresentada envolve o
mérito da decisão, com fundamento no error in judicando.
Ocorre que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir matéria sub judice e buscar efeito infringente.
Dessa
forma,
eventual
reforma
da
decisão
desfavorável deverá ser buscada pela via processual adequada.
Sendo assim, em que pesem os argumentos
ventilados pelo embargante, entende-se que foi utilizado adequadamente o
desfecho para o deslinde do tema, bem como abordados todos os pontos
relevantes, com as provas até então produzidas.
Merece destaque o trecho do acórdão a fls. 127/128
que assim consignou:
“O laudo elaborado no mês de março na Corte
Federal informou a ausência de incapacidade, enquanto que o entregue nesta
lide em abril do mesmo ano revelou a necessidade de maior esforço (fls.
32/42 e 88/95).
Verifica-se
que
em
dado
momento
ocorreu
litispendência, mas na sequência observa-se a coisa julgada, pois na ação
previdenciária não foi concedido qualquer benefício em razão da ausência de
incapacidade (fls. 86/87 e 88/95).
A questão envolvida na litispendência/coisa julgada
neste caso é referente à ausência de incapacidade laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001997-75.2019.8.26.0053/50000 - Voto no 23.558-A
4
Tal requisito avaliado e afastado na Corte Federal é
fundamental para a formação do binômio exigido para concessão do
benefício acidentário (nexo causal incapacidade laborativa).
Desnecessária, portanto, qualquer discussão em
relação ao nexo causal se o outro requisito essencial ao benefício buscado foi
alcançado pela coisa julgada”.
Veja-se que a incapacidade laborativa é requisito
essencial para a formação do binômio na esfera acidentária. Logo, quando na
Corte Federal foi constatada a inexistência de incapacidade é o mesmo que
dizer não há nenhuma incapacidade. Sem existência de incapacidade em
qualquer grau não se pode reconhecer o direito ao benefício nesta lide.
Importante destacar que o artigo 1.025 do Código de
Processo Civil estabelece que “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que
sejam rejeitados os presentes embargos de declaração opostos por José
Francisco da Silva Neto.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator